Tribunal: TJSP
Processo: 0004329-37.2019.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão que negou provimento ao recurso defensivo – Descabimento – Impossibilidade de reexame da matéria – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004329-37.2019.8.26.0407/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em
que é embargante EUCLIDES DONIZETE CARVALHO, Interessados FABIO
ALEXANDRE LEME DE SOUZA e FLAVIO ANDRÉ LEME DE SOUZA, é
embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004329-37.2019.8.26.0407/50000 -Voto no 8935
2
Embargos de Declaração no 0004329-37.2019.8.26.0407/50000
Embargante: Euclides Donizete Carvalho
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca de Osvaldo Cruz
Voto no 8935
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Suposta
ocorrência de omissão, contradição e obscuridade
no v. Acórdão que negou provimento ao recurso
defensivo
Descabimento
Impossibilidade de
reexame da matéria
Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Euclides Donizete Carvalho ao v. Acórdão de fls. 2583/2599
dos autos principais, que negou provimento ao recurso de apelação
formulado pelo ora embargante, declarando extinta a punibilidade em
relação ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código
Penal, e readequando as penas impostas, mantendo a condenação
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código
Penal.
Pretende
o
embargante
(fls.
01/35),
resumidamente, suprimir obscuridade, contradição e omissão
alegadamente constantes no v. Acórdão.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento, visto que refletem o inconformismo do embargante com
o resultado do julgado, sendo manifesto seu caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004329-37.2019.8.26.0407/50000 -Voto no 8935
3
Sabe-se que, “Os embargos de declaração,
ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis
quando
o
provimento
jurisdicional
padece
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos ditames do art. 619 do
Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
material” (EDcl no AgRg no RHC no 41.394/RN, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, julgado em 04/08/2015, DJe de 12/08/2015).
Não é o que se evidencia na hipótese.
Em verdade, o embargante, a pretexto de ser
obscuro, contraditório e omisso o v. Acórdão, pretende
exclusivamente o reexame da matéria trazida a debate, extrapolando
os limites do recurso.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP,
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Em que pese os argumentos levantados pelo
embargante, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada, visto que da simples leitura do decisum é
possível identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a
manter a condenação do embargante.
No mais, a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena atendeu ao disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal e à gravidade concreta do crime, devidamente
analisadas no v. Acórdão. Confira-se (fl. 2597 daqueles autos):
O único regime inicial de cumprimento de pena aplicável
para os Apelantes é o fechado. Como visto, a conduta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004329-37.2019.8.26.0407/50000 -Voto no 8935
4
apelantes foi extremamente ousada, perigosa e reprovável.
Envolveu intensa violência psicológica contra as vítimas, que
ficaram reféns por horas, gravemente ameaçadas a todo o
tempo. Ademais, vulneraram o patrimônio em valor estimado
que supera os cento e cinquenta mil reais.
Trata-se, com efeito, de delito de grande vulto, que demanda
reprovação condizente. O regime inicial mais gravoso assim,
configura medida criminal proporcional à lesividade do
delito.
Destarte, rejeitam-se os presentes embargos,
tendo em vista que a condenação do embargante restou
suficientemente esclarecida e fundamentada, mostrando-se em
harmonia com as disposições legais e o caso concreto, inclusive em
consonância a entendimento jurisprudencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos declaratórios.
ROBERTO PORTO
Relator